Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726991-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante (ID no 65373513). 2. Nas razões de ID no 66203190, o agravante alega que: a) a sentença é nula, pois não houve intimação sobre a possibilidade de extinção do processo (CPC, arts. 9o e 10); b) a intimação para movimentação processual mencionou o inciso III do art. 485 do CPC e a sentença foi extinta pelo inciso IV, o que constitui inovação; c) o art. 485, IV, do CPC é inaplicável ao cumprimento de sentença; d) o cumprimento de sentença independe de impulso oficial e pode ser iniciado no prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença (STF, Súmula 150); e) a aplicação do art. 485, IV, do CPC é incompatível com o art. 924, V, do CPC; f) a ausência de manifestação sobre o mérito do recurso implica violação ao art. 5o, XXXV, da CF. 3. Requer a reforma da decisão para que seja provido o recurso, com a reforma da sentença. 4. O agravo interno está incluído na 1a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento - 8TCV (período de 21/1 a 28/1), conforme ID no 66935354. 5. Por essa razão e diante do que estabelece o art. 112 do CPC, os advogados que renunciaram aos poderes permanecerão vinculados ao processo até a conclusão do julgamento. Neste caso, até a publicação do acórdão. 6. Independente do disposto no item anterior, intime-se pessoalmente o agravado para, no prazo de 48 horas, regularizar a sua representação processual, sob pena de baixa e arquivamento do recurso no estado em que se encontrar a partir do disposto no item anterior, independentemente de nova intimação. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO